Tribunal: TCU
Processo: 024.413/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por J.meneses Construcoes Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2466/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela J. Meneses Construções Ltda. contra o Acórdão 1774/2026-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler que conheceu da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e além do pedido de ingresso nos autos como interessado, depende da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (vide Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que a mera participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidades não confere, por si só, legitimidade para a representante intervir no processo, conforme entendimento consolidado no Acórdão 596/2025-TCU-Plenário Considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente tampouco logrou demonstrar, em sua peça recursal, razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento, sobretudo no presente momento processual; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade da recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/92 e no art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela J. Meneses Construções Ltda. e dar ciência desta deliberação e da instrução (peça 60) à recorrente e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1. Processo TC- Processo 024.413/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: J.meneses Construcoes Ltda (00.258.683/0001-81). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Giulian Medeiros Mota Andrade (17012/OAB-MA), Gustavo Medeiros Mota Andrade (13362/OAB-MA) e outros, representando J.meneses Construcoes Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.